Tribunal: STJ
Processo: 1072747-58.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2562805 - SP
(2024/0035846-8)
RELATOR
:
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
:
WALMIR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
:
CARLOS ALBERTO CASSEB - SP084235
ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - SP193111
AGRAVADO
:
DORVAL PERES JUNIOR
ADVOGADO
:
ANDRÉ CURSINO DURBANO NETO - SP171044
INTERES.
:
ARY ANTONIO VEIGA
INTERES.
:
POLLUS SAT TELECOMUNICACOES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57101685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 26/05/2026 16:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: abc3be63-2eed-40b7-9656-d023be8330e4

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA57101685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 26/05/2026 16:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: abc3be63-2eed-40b7-9656-d023be8330e4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2562805 - SP
(2024/0035846-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: WALMIR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO CASSEB - SP084235
ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - SP193111
AGRAVADO
: DORVAL PERES JUNIOR
ADVOGADO
: ANDRÉ CURSINO DURBANO NETO - SP171044
INTERES.
: ARY ANTONIO VEIGA
INTERES.
: POLLUS SAT TELECOMUNICACOES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56413802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:21
Código de Controle do Documento: e1e40922-c32c-4530-978a-6c543a5a6728

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
753):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
O agravante sustenta, em síntese, que houve "impugnação integral
ao fundamento do juízo de admissibilidade quando afirma que seria
aplicável ao caso a
" (fl. 767).
súmula 07/STJ
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso

especial,
uma
vez
que
não
impugnados,
especificamente,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: as razões do recurso
ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos (Súmula 7
do E. Superior Tribunal de Justiça).
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Documento eletrônico VDA56413802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:21
Código de Controle do Documento: e1e40922-c32c-4530-978a-6c543a5a6728

Em relação ao óbice da
, é necessário que a parte
Súmula 7/STJ
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la , seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Nesse sentido:

Constatou-se que, nas razões do agravo em recurso especial, a parte
agravante não enfrentou de forma concreta e pormenorizada o
fundamento de inadmissibilidade baseado na
, limitando-
Súmula 7/STJ
se a alegar genericamente que a controvérsia versaria sobre matéria de
direito, com referência abstrata à revaloração de provas, sem indicar as
premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem e demonstrar
como a solução pretendida prescindiria do reexame do conjunto
fático-probatório. Diante da ausência de impugnação específica do
fundamento de inadmissibilidade fundado na
, incide
Súmula 7/STJ
o enunciado da
, o que mantém o não conhecimento
Súmula 182/STJ
do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno parcialmente provido para
afastar a aplicação do
I, "b", e § 2o, do
, mantido,
art. 1.030,
CPC/2015
porém, o não conhecimento do agravo em recurso especial em razão da
incidência da
.
Súmula 182/STJ (AgInt no
,
AREsp n. 2.992.491/RS
relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), Quarta Turma, julgado em
DJEN de
grifo
30/3/2026,
9/4/2026;
nosso.)
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56413802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:21
Código de Controle do Documento: e1e40922-c32c-4530-978a-6c543a5a6728

É como voto.
Documento eletrônico VDA56413802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:21
Código de Controle do Documento: e1e40922-c32c-4530-978a-6c543a5a6728

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.562.805 / SP
Número Registro: 2024/0035846-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01153932820048260100 0115393282004826010010727475820198260100 10727475820198260100
1153932820048260100 115393282004826010010727475820198260100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALMIR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO CASSEB - SP084235
ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - SP193111
AGRAVADO
: DORVAL PERES JUNIOR
ADVOGADO
: ANDRÉ CURSINO DURBANO NETO - SP171044
INTERES.
: ARY ANTONIO VEIGA
INTERES.
: POLLUS SAT TELECOMUNICACOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - FEDERAIS - TAXA JUDICIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALMIR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO CASSEB - SP084235
ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - SP193111
AGRAVADO
: DORVAL PERES JUNIOR
ADVOGADO
: ANDRÉ CURSINO DURBANO NETO - SP171044
INTERES.
: ARY ANTONIO VEIGA
Documento eletrônico VDA57078772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:00
Código de Controle do Documento: eb1458f2-b5d5-4cae-a30d-eb31e179412a

INTERES.
: POLLUS SAT TELECOMUNICACOES LTDA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:00
Código de Controle do Documento: eb1458f2-b5d5-4cae-a30d-eb31e179412a